Tribunal: STF
Processo: HC 220317
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Inviolabilidade de domicílio. Trancamento de inquérito policial. Ausência de ilegalidade flagrante.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL E INSURGÊNCIA CONTRA MEDIDA DE BUSCA E APREENSÃO POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUTORIZAÇÃO DO MORADOR. INVIÁVEL REEXAME DO QUADRO FÁTICO-PROBATÓRIO FIRMADO NA ORIGEM. MATÉRIA PENDENTE DE ANÁLISE NA ORIGEM APÓS ATIVIDADE INSTRUTÓRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Como é de conhecimento, O trancamento prematuro da persecução penal, sobretudo via habeas corpus, é medida excepcional, admissível somente quando emergem dos autos, de plano e sem necessidade de apreciação probatória, a absoluta falta de justa causa, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a inépcia formal da denúncia. Precedentes (AgRg no AgRg no HC n. 388.874/PA, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 21/3/2019, DJe 2/4/2019). 



    2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 5/11/2015, Repercussão Geral - Dje 9/5/1016 Public. 10/5/2016). 



    3. O Superior Tribunal de Justiça, em acréscimo, possui firme jurisprudência no sentido de que o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. 



    4. Na hipótese, conforme foi consignado pela Corte local, no julgamento do writ originário, o quadro fático dos autos indica, a princípio, quadro de justa causa autorizador do ingresso domiciliar, considerando o fato de que os policiais tinham prévias informações de que o paciente teria chegado no local dos fatos, levando consigo uma pessoa amarrada, havendo suspeitas da ocorrência de um sequestro em andamento, o que exigiu a pronta atuação policial. Além disso, teria havido a suposta autorização do acusado para a entrada dos agentes no local. Qualquer incursão que escape à moldura fática ora apresentada demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com os estreitos limites do habeas corpus, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária. 



    5. Ressalta-se que a autorização do morador, prima facie, legitima o ingresso dos agentes policiais no domicílio. Apenas com o prosseguimento do inquérito e com a realização da eventual posterior instrução criminal será possível se aferir a ocorrência de vício no consentimento do morador, ao autorizar o ingresso dos policiais militares, ou até mesmo a inexistência de consentimento prévio. Assim, considerando que não houve produção de provas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a fim de que se conclua, peremptoriamente, pela incursão indevida em domicílio por parte dos policiais, a ponto de se abreviar o andamento da investigação, de modo que prematuro se falar em trancamento do feito, especialmente quando sequer denúncia oferecida existe. 



    6. Nessa linha de intelecção, É prematuro, pois, determinar o trancamento do inquérito policial, sendo certo que, no curso da instrução processual, caso seja oferecida denúncia, poderá a Defesa demonstrar a veracidade dos argumentos sustentados, mesmo porque a estreita e célere via do habeas corpus não permite revolvimento fático-probatório (HC n. 749.576/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022) 



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.



2. Extrai-se da inicial que, em 24.02.2022, policiais miliares entraram no imóvel do paciente “sem autorização, [...] porque receberam uma denúncia de suposto sequestro”. Na ocasião, teriam encontrado uma porção de maconha.



3. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Relator do HC 760.856, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu do writ. Contra essa decisão, sobreveio a interposição de agravo regimental, desprovido. 



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega, em síntese, que a apreensão da droga decorreu de “conduta ilegal dos policiais”, o que requer “o trancamento da investigação ou do Termo Circunstanciado decorrente dos fatos narrados”.



5. Decido.



6. O habeas corpus não deve ser concedido.



7. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem. Tal como assentou o STJ, “ao que parece, havia fundadas razões para o ingresso dos policiais militares na residência do paciente, considerando o fato de que os policiais tinham prévias informações de que Luan teria chegado no local dos fatos, levando consigo uma pessoa amarrada, havendo suspeitas da ocorrência de um sequestro em andamento, o que exigiu a pronta atuação policial. Além disso, teria havido a suposta autorização do acusado para a entrada dos agentes no local”. 



8. Nessas condições, eventual acolhimento da tese defensiva demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus.



9. Ademais, tenho afirmado em sucessivos julgamentos (como, por exemplo, no HC 132.990, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux) que, uma vez conhecido o habeas corpus, somente deverá ser concedida a ordem em caso de réu preso ou na iminência de sê-lo, presentes as seguintes condições:



    1) Violação à jurisprudência consolidada do STF;



    2) Violação clara à Constituição; ou



    3) Teratologia na decisão impugnada, caracterizadora de absurdo jurídico.



10. No caso, nenhuma dessas condições está demonstrada. Para além de observar que o paciente não está preso, ou na iminência de ser, o fato é que não há nenhum risco de prejuízo irreparável ao acionante, que bem poderá articular toda a matéria de defesa no momento processual oportuno, nas instâncias próprias.



11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 22 de setembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator